Tribunal: TJDFT
Processo: 0741499-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741499-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FRANCISCO BATISTA DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal de próprio punho (id. 64593406) apresentada por FRANCISCO BATISTA DA SILVA JUNIOR na qual pretende a comutação das reprimendas cominadas por meio das condenações impostas nas ações penais informadas por ele como sendo as de números 0018758-30.2011.8.07.0015, 0063348-44.2001.8.07.0015, 0024385-93.2003.8.07.0015, 0072970-16.2002.8.07.0015 e 00111727-45.2003.8.07.0015. Para tanto, aduz que (a) foi cumprida mais da metade das penas em cada feito; (b) que não foram cometidas faltas graves nos últimos doze meses; e (c) que todos já receberam comutação. Encaminhados os autos para a Defensoria Pública, foi informado que (id. 65211285 - Pág. 15), “Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0063348-44.2001.8.07.0015) verifica-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública.” Também que o presente requerimento deve ser direcionado ao Juízo da Execução, em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância a análise direta por esta Casa Revisora. Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 65340480 - Págs 22/23, pelo não conhecimento da petição criminal. É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal feita, de próprio punho, pelo apenado objetivando pretende a comutação das penas cominadas por meio das condenações impostas nas ações penais informadas por ele como sendo as de números 0018758-30.2011.8.07.0015, 0063348-44.2001.8.07.0015, 0024385-93.2003.8.07.0015, 0072970-16.2002.8.07.0015 e 00111727-45.2003.8.07.0015. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, até porque, no caso, o peticionante vem sendo regularmente assistido no processo originário pela Defensoria Pública do DF. Acresça-se a esse fundamento, o fato de que esse pleito não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a petição criminal. Sem custas. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora